Tribunal: STF
Processo: ARE 1253251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho transcrevo a seguir: 
    “No tocante ao direito da parte autora de computar o tempo em que esteve em gozo de aposentadoria por invalidez como tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria, feita a análise dos autos, conclui que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001 (...)
    Dessa forma, não há que se falar em tempo de contribuição ficto, por se tratar de servidora que teve sua aposentadoria por invalidez revertida pela Administração, devendo ter considerado o tempo em que esteve em gozo de tal aposentadoria para fins de nova concessão. 
    (...)
    Fica ressalvada a possibilidade de compensação de valores que eventualmente já tenham sido pagos na esfera administrativa/judicial a título da verba objeto da presente ação”. (eDOC 8)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 10º; e 102, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o art. 103, § 1º, da Lei 8.112/90 foi revogado pela superveniência do art. 40, § 10º, da Constituição Federal, que veda qualquer forma de contagem fictícia de tempo de contribuição (eDOC 12).
    Argumenta-se que o período em que a recorrida esteve aposentada por invalidez não pode ser contado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria voluntária, em razão da mencionada vedação constitucional (eDOC 12).
    Transcreve-se ementa do parecer do Procurador-Geral da República:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL DEMONSTRADA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. ART. 103, § 1º, DA LEI 8.112/90 EM FACE DO ART. 40, § 10, DA CF. A CONTAGEM DE TEMPO EM QUE O SERVIDOR ESTEVE APOSENTADO, PARA FINS DE NOVA APOSENTADORIA, MESMO NO REGIME ANTERIOR À EC 20/98, SOMENTE É POSSÍVEL SE TIVER HAVIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NÃO SENDO ESTE O CASO. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 58)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    A controvérsia do feito remonta à possibilidade da contagem como tempo de contribuição, para fins de aposentadoria por tempo de serviço, do período de inatividade em que a servidora esteve aposentada por invalidez, após a reversão deste benefício previdenciário. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 103, § 1º, da Lei 8.112/90), consignou que a aposentadoria pode ser computada para fins de concessão de nova aposentadoria e que o caso dos autos não consiste em contagem ficta, pois a servidora teve sua aposentadoria por invalidez revertida por ato unilateral da Administração Pública, o que atrairia a necessidade da contagem do tempo em que a interessada esteve afastada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Dessa forma, não há que se falar em tempo de contribuição ficto, por se tratar de servidora que teve sua aposentadoria por invalidez revertida pela Administração, devendo ter considerado o tempo em que esteve em gozo de tal aposentadoria para fins de nova concessão”. (eDOC 8, p. 3) 
    Inicialmente, registre-se que, conforme o assentado pelo Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, ao qual a recorrida é vinculada, não foram recolhidas as contribuições previdenciárias durante o período em que a servidora esteve afastada por força da aposentadoria por invalidez (eDOC 3, p. 26-27). 
    Considerado tal fato, resta evidente que o caso dos autos se refere à hipótese de contagem ficta do tempo de contribuição. Efetivamente, tal modalidade de contagem consiste na definição por lei do período de contribuição sem que tenha havido, de fato, o recolhimento das contribuições previdenciárias aos cofres públicos. 
    Sendo assim, no caso, deve-se aplicar o entendimento firmado por esta Corte quanto à impossibilidade, em regra, da contagem de tempo ficto de contribuição, com fulcro no art. 40, § 10 – que prevê tal vedação de maneira expressa –, e no art. 201 – que prevê o caráter contributivo do Regime Geral de Previdência Social –, ambos do texto constitucional.
    Em caso análogo, por oportunidade do julgamento do MS 28.619, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017, decidiu-se pela impossibilidade de contagem de tempo de contribuição em período de inatividade do servidor: 
    “Demais disso, e reforçando a fundamentação, a EC nº 20/98 – que alterou substancialmente os princípios que regiam o Regime Próprio de Previdência Social do setor público federal, o qual passou a ser de natureza contributiva - estabeleceu vedação expressa à contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria. Vedada, portanto, ficou a possibilidade de o legislador instituir tempo de contribuição fictício. 
    Nesse sentido, registro que a Constituição Federal de 1988, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, promoveu nova redação ao § 10 do artigo 40 - que passou a impedir o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo fictício de contribuição (...) 
    Acrescento a tanto que, com o advento do supracitado texto normativo proibitivo, a jurisprudência da Corte de Contas passou, acertadamente, a não mais permitir a aplicação do Enunciado de Súmula nº 74/TCU – que admitia o cômputo do período de inatividade para fins de aposentadoria, desde que presentes os requisitos estabelecidos por aquele Tribunal, os quais o impetrante demonstra inconformismo - em relação ao tempo de inatividade posterior à data de publicação da supracitada alteração constitucional. 
    É de se ter como acertado, eis que esta Suprema Corte já assentou que “[a] Constituição Federal estabelece tempo mínimo para a aposentadoria, não podendo norma infraconstitucional reduzi-lo mediante a fixação de tempo ficto” (ADI Nº 404/RJ, Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, Dj de 14/5/04). Portanto, não pairam dúvidas acerca da inaplicabilidade à espécie do Enunciado de Súmula nº 74/TCU”. 
    Acrescente-se ainda que, em situação assemelhada, esta Corte admitiu excepcionalmente a contagem de tempo de contribuição ficta na hipótese de aposentadoria por invalidez precedida da alternância entre períodos de atividade e recebimento de auxílio-doença, quando do julgamento do tema 88 da repercussão geral, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 14.2.2012, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento”. (RE 583.834, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2012)
    Na hipótese, a Corte debateu a possibilidade de utilização de períodos em que não houve o efetivo recolhimento de contribuição previdenciário para fins de cálculo do salário de benefício e, posteriormente, cálculo da renda mensal devida pela aposentadoria por invalidez. A tese defendida pela decisão considerou a preponderância do caráter protetivo do auxílio-doença, que visa a garantir a remuneração do servidor em situação de extrema vulnerabilidade, com vistas a não neutralizar seus efeitos pela simples alternância entre períodos de atividade e inatividade. 
    Diante disso, inegável que o art. 103, § 1º, da Lei 8.112/1993 deve ser lido à luz do art. 40, § 10º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 20/1998, de maneira a vedar a contagem de tempo de contribuição ficta.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de negar a contagem de tempo de contribuição ficta durante o período em que a servidora esteve aposentada por invalidez, e determinar a inversão do ônus da sucumbência (eDOC 8, p. 4). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente